Tribunal: TJSP
Processo: 2096053-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000442012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Criminal no 2096053-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Bauru, em que é agravante NILSON JUSTINO DE MORAES, é agravado
COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao presente agravo, determinando-se o
arquivamento do presente feito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO,
FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2096053-14.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Bauru
2/6
Agravo Regimental no 2096053-14.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Nilson Justino de Moraes
Agravada: 10a Câmara de Direito Criminal
Voto no 13.522
AGRAVO REGIMENTAL - Inconformismo diante da decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de prisão
domiciliar do paciente com fundamento na Recomendação no 62
do CNJ - Ausência de ilegalidade manifesta a ensejar a reforma
da decisão - Agravo desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo regimental interposto contra
decisão desta Relatoria, que indeferiu liminarmente o pedido em habeas corpus,
que postulava a concessão da liberdade ou da prisão domiciliar, em razão do
estado de pandemia de COVID-19, conforme a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
O writ foi impetrado por Defensora Pública, Doutora Maria
Cecília Remoli de Souza Lopes, em favor de Nilson Justino de Moraes,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 3a
RAJ da Comarca da Comarca de Bauru - SP.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora
indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, embora ele faça parte do grupo de risco
do surto do COVID-19, uma vez que possui quadro de asma.
Argumenta que, em que pese tais circunstâncias, o Juízo de
primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade no estabelecimento prisional por prisão domiciliar, ignorando, também,
a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Ressalta que a Portaria no 188/2020 do Ministério da Saúde
decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2096053-14.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Bauru
3/6
decorrência da infecção humana pelo novo "coronavírus". Já o governo do
Estado de São Paulo publicou o Decreto no 64.862/2020, em que estabelece
medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio pelo vírus e, na
cidade de São Paulo, onde vive aproximadamente 1/4 (um quarto) da população
deste Estado, foi publicado o Decreto Municipal no 59.283 para declarar a
situação de emergência do Município e estabelecer medidas de enfrentamento.
Destaca que, nesse passo, não se pode esquecer que as
pessoas custodiadas no sistema prisional paulista (e brasileiro) fazem parte da
sociedade e, da mesma forma, merecem a proteção aos seus direitos, em
especial o direito à vida e à saúde, sendo de rigor a análise da situação de
determinados grupos para fazer cessar ou evitar a violação de seus direitos,
principalmente com a colocação em liberdade de parcela da população prisional.
Reforça que, caso medidas concretas e efetivas não sejam
tomadas em relação ao sistema prisional, sem que haja violação aos direitos das
pessoas presas, como já ocorreram, as unidades prisionais serão palco de um
genocídio sem precedentes e epicentro da continuidade de disseminação dessa
nova enfermidade, por conta da combinação da pandemia com a situação caótica
dos presídios paulistas, em especial de sua superlotação.
Frisa que a incolumidade física da pessoa presa é dever do
Estado que o encarcera e, nesse momento de gravíssima crise no sistema de
saúde mundial, manter alguém preso, ainda mais aqueles integrantes de grupos
de risco, nas desumanas penitenciárias brasileiras, é assinar antecipadamente o
atestado de óbito de milhares de pessoas, além de permitir a criação de focos
incontroláveis da doença, que fatalmente alcançará os funcionários dos presídios
e do sistema judiciário criminal, além dos familiares dos presos.
Menciona, ainda, que a condição de superlotação do sistema
prisional brasileiro retira qualquer possibilidade de garantir condições mínimas
para o cumprimento da pena de acordo com as previsões legais, o que significa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2096053-14.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Bauru
4/6
distribuição insuficiente (invariavelmente inexistente) de itens de higiene básicos,
insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais de saúde na
esmagadora maioria das unidades prisionais, falta de estrutura para fornecer
água aquecida para banho, e baixíssima qualidade, quantidade e variedade da
alimentação servida, tudo a impossibilitar o efetivo combate e tratamento de
enfermidades, levando à morte ou ao agravamento de situações absolutamente
tratáveis em situação de liberdade, além de outras nefastas consequências.
Pede, em razão disso, a concessão liminar a ordem a fim de
que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar.
O pedido foi indeferido liminarmente (cf. decisão de fls. 49/53)
e, inconformado com a decisão desta Relatoria, o agravante, por intermédio da
Defensoria Pública, interpôs o presente agravo regimental, reiterando os
argumentos expostos no habeas corpus, a fim de que a questão relativa ao
indeferimento liminar do mandamus seja reapreciada pelo Colegiado desta 10a
Câmara de Direito Criminal; aduzindo, ainda, a ilegalidade do indeferimento do
pedido principal via decisão monocrática, em afronta ao disposto no artigo 5o,
incisos II, XXXV, LIV, LV e LXVIII (cf. fls. 01/10 deste incidente).
É o relatório.
O agravo regimental, a meu ver, não comporta provimento.
Observo, a princípio, que nos termos do artigo 255 do
Regimento Interno deste E. Tribunal, "O prolator da decisão impugnada poderá
reconsiderá-la; se a mantiver, colocará o feito em Mesa, independentemente de
inclusão em pauta, proferindo voto", não havendo falar-se em ilegalidade da
apreciação da questão aqui deduzida por decisão monocrática (cf. artigo 168, §
3o, do RITJSP), tanto que a parte valeu-se de recurso próprio a atacá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2096053-14.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Bauru
5/6
No mais, verifico que a r. decisão recorrida não contém
nenhuma mácula, pois, também no meu ponto de vista, apreciou, com clareza, a
hipótese trazida na petição inicial, e concluiu, ao final, pelo indeferimento liminar
do pedido de habeas corpus.
Pretende o agravante a liberdade ou a concessão da prisão
domiciliar, em razão do estado de pandemia de COVID-19, já que pertence ao
grupo de risco de complicações, caso contraia o "coronavírus" no interior da
unidade prisional.
Ocorre que, como já referido na decisão monocrática, a
Recomendação no 62 do CNJ não afasta a análise do caso concreto, tampouco
representa uma ordem imediata de soltura ou concessão de qualquer outro
benefício, e, ao contrário do alegado na inicial, a autoridade apontada como
coatora justificou pormenorizadamente o indeferimento do pedido de prisão
domiciliar do paciente, principalmente ao destacar que, in verbis: "No caso do
processo, o requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer situação
concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de
medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a
existência de políticas públicas de âmbito nacional específicas de enfrentamento
da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7,
de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. Ainda que se desconsiderasse
tal circunstância, não há nada a demonstrar situação excepcional na unidade em
que a sentenciada se encontra. Contudo, em que pese a informação de que o
reeducando é portador de asma e que por isso estaria dentre as pessoas
consideradas como grupo de risco3, verifico que o laudo de fls. 192/200,
confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, atesta que ele está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2096053-14.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Bauru
6/6
bem e recebendo tratamento adequado na unidade prisional, lembrando que
conta com 49 anos de idade. O requerente se encontra cumprindo pena em
regime fechado e, também, não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário
a demonstrar existência de algumas das demais hipóteses do artigo 117 da LEP,
lembrando que está cumprindo em unidade prisional que conta com equipe de
saúde" (fls. 42/44); sendo certo, ademais, que o Juízo da Execução também
estará atento a qualquer modificação desse quadro.
Vê-se, portanto, que não se pode cogitar da ocorrência de
constrangimento ilegal sofrido pelo agravante se o Juízo da Execução atentou-se
à sua condição pessoal, bem como à condição sanitária da unidade prisional
onde ele se encontra custodiado, baseando-se, justamente, na Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça, sem esquecer, ainda, que ele cumpre pena
por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (cf. guia de
execução provisória de fls. 25/26), ou seja, crime praticado mediante violência
e/ou grave ameaça à pessoa.
Em suma, pelos elementos dos autos, não restou
demonstrado qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita pelo
ora agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente agravo,
determinando-se o arquivamento do presente feito.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator